Tribunal: STF
Processo: Pet 12445
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de despacho proferido pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio do qual remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os autos da ação penal nº 0749026-82.2022.8.7.0001, para fins de verificação de eventual competência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar o feito, em razão da correlação dos fatos com aqueles apurados na Operação Lesa Pátria e na Operação Nero.



    Os fatos objeto da presente investigação têm origem na suspeita de artefato explosivo nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília/DF, que havia sido colocado no eixo de um caminhão tanque, no dia 24/12/2022 (Ação Penal n. 0749026-82.2022.8.7.0001), que identificou a participação de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, WELLINGTON MACEDO DE SOUZA e GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA. 



    O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ofereceu denúncia contra GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA pelos crimes do artigo 251, caput, e § 2°, c/c artigo 250, § 1°, inciso II, alínea “f” (explosão e incêndio), ambos do Código Penal, e artigos 14 e 16 (porte ilegal de arma de fogo e de uso permitido e de uso restrito), da Lei 10.826/03, e contra ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA pelos crimes do artigo 251, caput, e § 2°, c/c artigo 250, § 1°, inciso II, alínea “f” (explosão e incêndio), ambos do Código Penal. 



    Na cota de oferecimento da denúncia, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios requereu a remessa de cópia do relatório final da investigação à Procuradoria-Geral da República, para análise em conjunto com os fatos apurados nos atos criminosos ocorridos em 12/12/2022, com tentativa de invasão à sede da Polícia Federal em Brasília/DF, além do declínio à Justiça Federal, para análise da suposta ocorrência de crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito e de crimes tipificados na Lei de Terrorismo (Lei 13.260/16). 



    A referida ação penal foi julgada perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com acórdão condenatório transitado em julgado relacionado aos tipos penais indicados na denúncia. 



    Em Despacho então proferido pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio do qual remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os autos da referida investigação, o Juízo assim consignou:



    “(...) em que pesem os fortes argumentos trazidos pelo Ministério Público Federal e endossados pelo procurador do réu Wellington Macedo de Souza, não há como este Juízo afastar, de plano, a correlação dos fatos objeto da Ação Penal 0749026-82.2022.8.7.0001, em trâmite na 8ª Vara da Justiça Comum do Distrito Federal, com os fatos investigados na “Operação Nero”, em como com os fatos apurados na “Operação Lesa Pátria”, operações que se constituem em fatos públicos e notórios, e cuja sede de processamento é o Supremo Tribunal Federal.”



    Em 28/5/2024, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e reconheci a competência desta SUPREMA CORTE para julgar e processar os fatos objeto do declínio da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, excetuando-se do escopo investigativo os tipos penais imputados no âmbito da ação penal n. 0749026- 82.2022.8.07.000, cujo acórdão condenatório já transitou em julgado (eDoc. 27). 



    Determinei, ainda, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para análise conjunta entre a presente Pet. 12.445/DF com a Pet. 10.776/DF, tendo sido ainda juntada a íntegra dos arquivos audiovisuais relacionados ao processo nº 0749026-82.2022.8.07.0001 e a cópia integral do processo nº 0715721-23.2023.8.07.0001.



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu, em 18/6/2025, denúncia em face de GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), atentado contra a segurança de transporte aéreo (art. 261 do CP), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) (petição STF nº 84.841/2025).



    Na cota de oferecimento da denúncia, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “decretação da prisão preventiva de George Washington de Oliveira Souza, Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza” (petição STF nº 84.840/2025). 



    Em 24/6/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e decretei a prisão preventiva de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA. 



    A prisão de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES foi efetuada em 27/6/2025 (eDoc. 106), tendo sido realizada a audiência de custódia na mesma data (eDocs. 121 e 122), e mantida por decisão proferida em 4/7/2025, na qual determinei, ainda, que Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Mato Grosso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifestasse a respeito da viabilidade da permanência de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES no estabelecimento prisional da Comarca de Comodoro/MT. (eDoc. 132). 



    A Secretaria de Estado de Justiça do Estado de Mato Grosso informou que “conforme informações prestadas pela direção da unidade prisional da Comarca de Comodoro- MT, o réu Alan Diego dos Santos Rodrigues poderá permanecer recluso naquela unidade” (eDoc. 136).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela continuidade do cumprimento da prisão preventiva de Alan Diego dos Santos Rodrigues no estabelecimento de Comodoro/MT, dada a pertinência e viabilidade verificadas junto à administração penitenciária local (...)” (eDoc. 155).



    É o relatório. DECIDO.



    ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e nos termos da decisão que proferi em 4/7/2025, DETERMINO a permanência do investigado ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES na unidade prisional de Comodoro/MT.



    COMUNIQUE-SE à Secretaria de Estado de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive por meios eletrônicos.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente